Tribunal: STF
Processo: ARE 1486832
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Adicional de compensação orgânica. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável neste momento processual. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.